Tribunal: TJPA
Processo: 0000498-03.2010.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000498-03.2010.8.14.0060

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA BANPARA

APELADO: JERFSON BARRA PORTILHO, HELIANA CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial proposta, sob fundamento de abandono da causa. O juízo a quo concluiu pela inércia do exequente e ausência de manifestação sobre o prosseguimento do feito, mesmo após intimação. O banco apelante sustentou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, além de existência de pedido de penhora eletrônica não apreciado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa é válida na ausência de intimação pessoal do exequente; (ii) definir se a existência de pedido de penhora eletrônica pendente de apreciação afasta a caracterização do abandono processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, o que não ocorreu no caso em exame, sendo realizada apenas intimação eletrônica via PJe.

4.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir intimação pessoal da parte, mediante carta com AR ou mandado, como condição para validade da extinção por abandono, conforme decidido no AgInt no AREsp 2150679/DF.

5.

O pedido de penhora eletrônica via SISBAJUD e RENAJUD, formulado tempestivamente pelo exequente, permaneceu sem apreciação, o que afasta a presunção de desinteresse e caracteriza falha do juízo no dever de impulso oficial do processo, previsto no art. 2º do CPC.

6.

O abandono processual exige o ânimo de abandonar a causa, incompatível com a prática de atos processuais relevantes pelo exequente, como o requerimento de novas diligências para localização de bens dos devedores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, exige intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.

2.

A existência de pedido de diligência pendente de apreciação pelo juízo afasta a configuração de abandono processual.

3.

O princípio do impulso oficial impede a extinção do feito quando a paralisação decorre da inércia do Judiciário em apreciar requerimentos da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARA
contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito que move em face de
JERFSON BARRA PORTILHO e HELIANA CHAGAS
.

Na petição inicial (Id. 29338007), o autor ajuizou ação de execução fundada em título extrajudicial em face dos executados JERFSON BARRA PORTILHO e HELIANA CHAGAS, visando a satisfação de crédito no valor de R$ 12.319,50 (doze mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos).

Os executados foram regularmente citados (Id. 29338115 - Pág. 14 E 15), mas a localização de bens restou infrutífera.

O exequente requereu a realização de penhora eletrônica via BACENJUD II e RENAJUD (Id. 29338116 - Pág. 2), a qual restou frustrada.

Na sequência, requereu a obtenção de informações sobre bens dos executados junto ao INFOJUD, sendo informado que não havia declaração entregue referente ao exercício consultado.

Posteriormente, o exequente formulou novo pedido de penhora online via BACENJUD e RENAJUD, considerando que já havia transcorrido o prazo de cinco anos desde a última tentativa, o que não foi objeto de apreciação judicial.

Após a digitalização dos autos, o juízo determinou que as partes se manifestassem sucessivamente, no prazo de cinco dias, sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Após regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 118889313), julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, presumindo falta de interesse processual superveniente.

No mérito, a sentença fundamentou que o processo permaneceu paralisado por longo período sem manifestação do exequente. Destacou que, intimado o credor a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não houve resposta no prazo estabelecido.

Assim, concluiu pela extinção do processo por abandono da causa. O pedido de penhora eletrônica foi desconsiderado, permanecendo sem análise.

Inconformado, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARA opôs Embargos de Declaração (Id. 119244546), apontando erro material na sentença, ausência de intimação pessoal e existência de pedido pendente de apreciação.

Os embargos foram rejeitados (Id. 127354277), mantendo-se integralmente a sentença extintiva.

O apelante, então, interpôs Recurso de Apelação (Id. 29338129), sustentando nulidade da sentença por violação ao art. 485, §1º, do CPC, ao art. 2º do CPC (princípio do impulso oficial) e à Súmula 240/STJ.

Pugnou pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Os apelados, não foram intimados para apresentarem contrarrazões, considerando a ausência de informações quanto ao endereço atualizado dos executados/recorridos (Id. 29338136).

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso, conheço do recurso.

2. Da nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal

Alega o recorrente que a sentença é nula por descumprimento do art. 485, §1º, do CPC, que exige intimação pessoal da parte autora para suprir eventual falta no prazo de 5 dias antes da extinção do processo.

O argumento merece acolhimento.

O art. 485, §1º, do CPC estabelece requisito obrigatório para a extinção do processo nas hipóteses dos incisos II e III:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, verifico que não houve intimação pessoal do apelante antes da prolação da sentença extintiva. A intimação realizada foi apenas pela via eletrônica, através do sistema PJe, sem observância da forma prescrita em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à obrigatoriedade da intimação pessoal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

A ausência de intimação da própria parte (pessoa jurídica), via carta com aviso de recebimento ou oficial de justiça, torna a sentença nula por inobservância de formalidade legal essencial.

3. Da violação ao impulso oficial

Ainda que superado o vício formal da intimação, a sentença padece de erro material e jurídico em outro ponto fundamental:

Observo que o exequente peticionou nos autos (Id.
29338117 - Pág. 15
) requerendo a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens. Tal pleito não foi apreciado pelo magistrado, que preferiu extinguir o processo.

Ora, não se pode falar em abandono quando a paralisação do feito decorre da própria inércia do Judiciário em apreciar requerimentos tempestivos. O art. 2º do CPC estabelece que o processo se desenvolve por impulso oficial. Se havia pedido de diligência pendente, cabia ao juízo deferi-lo ou indeferi-lo motivadamente, mas jamais presumir o desinteresse do credor.

O abandono exige o elemento subjetivo (ânimo de abandonar), que é incompatível com o protocolo de pedidos de penhora eletrônica.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação para
CASSAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento da ação de execução, com a devida apreciação dos pedidos de penhora eletrônica formulados pelo exequente (SISBAJUD e RENAJUD), assegurando-se o devido impulso oficial ao feito.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal (Apelação), tenho que os apelados, intimados regularmente, não apresentaram contrarrazões, não havendo que se falar em condenação recíproca.

Assim, não há fixação de honorários recursais.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026